Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/2003.
2. Inexiste constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, notadamente quando o acusado possui condenações pretéritas por roubo e porte ilegal de arma de fogo e as circunstâncias do caso concreto demonstram a potencial periculosidade de que o paciente volte a delinquir.
3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.